Tribunal: TJMT
Processo: 1058127-54.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058127-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Inominado:
1058127-54.2025.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
.

Recorrido: BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO.

Data do Julgamento virtual:
24 a 26/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA (MAIS DE 90 DIAS). NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais, condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e
confirmando a exigibilidade da multa de R$
2.000,00 (dois mil reais) pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer.

2.

A Recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, alegando que a falha logística decorreu de fato de terceiro e que ofereceu o reembolso integral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da Recorrente pela falha na entrega de produto, a configuração de dano moral indenizável e a exigibilidade da multa cominatória.

4.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

5.

A falha na prestação do serviço é incontroversa e foi devidamente comprovada nos autos. O Recorrido adquiriu o produto em 12/07/2025, e a entrega, que deveria ocorrer em poucos dias, só se concretizou em 20/10/2025, após mais de três meses de espera, duas tentativas frustradas de envio e duas decisões liminares.

6.

A tese da recorrente de que a responsabilidade seria exclusiva da transportadora não se sustenta. Tratando-se de produto "vendido e entregue pela Amazon", a empresa é parte integrante e principal da cadeia de fornecimento, sendo sua a responsabilidade de garantir que o bem chegue ao consumidor final, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A escolha da transportadora é um risco inerente à sua atividade empresarial.

7.

Ademais, agrava a conduta da recorrente o fato de, após o segundo extravio, ter se recusado a enviar um novo produto, impondo ao consumidor o reembolso como única via de solução. Tal prática viola frontalmente o art. 35, I, do CDC, que assegura ao consumidor o direito de exigir o cumprimento forçado da oferta. A opção pela rescisão do contrato ou pela troca por produto equivalente é uma faculdade do consumidor, não uma imposição do fornecedor.

8.

Os danos morais, portanto, restaram configurados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrente, evidenciados pela
demora
na
entrega
do produto, que somente ocorreu após a concessão da medida liminar.

9.

Ademais, verificou-se que o descaso da recorrente se prolongou mesmo após diversas tentativas administrativas de solução, incluindo reclamação no PROCON.

10.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET.
DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO. ENTREGA SOMENTE APÓS DECISÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
[...] 4. A demora injustificada na entrega do produto, mesmo após tentativas de solução administrativa frustradas, caracteriza falha na prestação do serviço.
5. A entrega do bem apenas em razão de decisão judicial evidencia desídia e configura dano moral indenizável, conforme a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

6. O dano moral, nesses casos, decorre da própria conduta ilícita (dano in re ipsa), não havendo necessidade de prova do prejuízo concreto.
[...]”

(N.U 1014449-08.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

(destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REVELIA - COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR - DEFEITO CONSTATADO - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS CONFIGURADOS - PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO - INVIABILIDADE -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna
. À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação. (TJMT, N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

11.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

12.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da requerida.

13.

Por fim, quanto à multa cominatória (
astreintes
) de R$ 2.000,00 fixada na primeira liminar, mantenho a sentença. A Recorrente teve ciência da obrigação e não a cumpriu no prazo assinalado, sendo a penalidade devida pelo descumprimento pretérito, necessária para a autoridade da decisão judicial.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

15.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026